Tribunal: TJSP
Processo: 2070160-21.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Burza Neto
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Agravo Interno interposto em face do r. decisão monocrática que deferiu parcialmente a liminar requerida, deferindo a expedição de CND e indeferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o oferecimento de seguro garantia – Insurgência da agravante acerca da suspensão da exigibilidade tributária por meio do recebimento de seguro garantia – Impossibilidade – Precedentes

Ementa:
Agravo Interno interposto em face do r. decisão monocrática que deferiu parcialmente a liminar requerida, deferindo a expedição de CND e indeferindo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário com o oferecimento de seguro garantia – Insurgência da agravante acerca da suspensão da exigibilidade tributária por meio do recebimento de seguro garantia – Impossibilidade – Precedentes Jurisprudenciais – Decisão mantida – Recurso Improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000882345
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo Interno Cível no
2070160-21.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante SÃO
CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S.A, é agravado PREFEITURA
MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente sem voto), ROBERTO MARTINS DE SOUZA E BEATRIZ
BRAGA.
São Paulo, 27 de outubro de 2020.
BURZA NETO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2070160-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.994...
2
AGRAVO INTERNO No:2070160-21.2020.8.26.0000/50000
AGRAVANTE: SÃO CARLOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA.
AGRAVADO: PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO PAULO.
COMARCA: SÃO PAULO.
VOTO No: 47.994
EMENTA: Agravo Interno interposto em face do r. decisão
monocrática que deferiu parcialmente a liminar requerida,
deferindo a expedição de CND e indeferindo a suspensão da
exigibilidade do crédito tributário com o oferecimento de seguro
garantia
Insurgência da agravante acerca da suspensão da
exigibilidade tributária por meio do recebimento de seguro
garantia
Impossibilidade
Precedentes Jurisprudenciais

Decisão mantida Recurso Improvido.

Trata-se de Agravo Interno interposto contra a
r. decisão (fls. 262/264) que, deferiu parcialmente a liminar
requerida para determinar tão somente a expedição da certidão
positiva com efeitos negativos mantendo a decisão agravada no
que tange a exigibilidade do crédito tributário.
Inconformado,
sustenta
o
agravante,
em
apertada síntese, requerendo outrossim, que seja determinado
também a suspensão da exigibilidade do tributo questionado na
Ação Anulatória, por meio do recebimento do seguro garantia
oferecido.
É o relatório.
O recurso não comporta provimento.
O seguro garantia é modalidade de garantia à
execução fiscal, conforme expressa previsão na Lei de
Execuções Fiscais (artigo 9o, inciso II, e parágrafo 3o, da
Lei Federal no 6.830, de 22/09/1980) e no Código de Processo
Civil (artigo 835, parágrafo 2°).
“Art. 9o. Em garantia da execução, pelo valor
da dívida, juros e multa de mora e encargos
indicados na Certidão de Dívida Ativa, o
executado poderá: (...) II. oferecer fiança
bancária ou seguro garantia. (...) §3o A
garantia da execução, por meio de depósito em
dinheiro, fiança bancária ou seguro garantia,
produz os mesmos efeitos da penhora.” “Art.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2070160-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.994...
3
835. A penhora observará, preferencialmente,
a seguinte ordem: (...) §2o. Para fins de
substituição da penhora, equiparam-se a dinheiro a fiança bancária e o seguro
garantia judicial, desde que em valor não
inferior ao do débito constante da inicial,
acrescido
de
trinta
por
cento.”
Nesse
aspecto, embora a execução fiscal deva ser
processada no interesse do credor, há de ser
considerado o quanto previsto no artigo 805
do Novo Código de Processo Civil: “Quando por
vários meios o exequente puder promover a
execução, o juiz mandará que se faça pelo
modo menos gravoso para o executado.”
Em interpretação sistemática dos dispositivos
mencionados, portanto, o seguro deve ser recebido como
garantia da execução fiscal.
Isso porque, na forma como foi ofertado, o
seguro supre o valor da dívida, bem caucionando o Juízo, nos
termos do inciso II do artigo 9o da Lei 6.830/80.
Desta forma, o seguro garantia não se sujeita
à ordem de preferência da penhora estabelecida no art. 11,
que, como é evidente, aplica-se unicamente às modalidades de
penhora.
Por outro lado, o agravado concentra toda a
sua argumentação em desqualificar o seguro garantia como
causa de suspensão da exigibilidade do crédito tributário, no
que está, evidentemente, correto (basta a leitura dos incisos
do art. 151 do CTN, cotejada com a leitura do enunciado
sumular 112 do STJ, para se chegar à mesma conclusão).
Nesse sentido, é a jurisprudência do STJ:
"PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. INEXISTÊNCIA
DE VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. EXCLUSÃO DO
NOME DO DEVEDOR DO CADIN. ART. 7o DA LEI
10.522/02. POSSIBILIDADE. ADESÃO AO REFIS.
CAUSA SUSPENSIVA DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. 1. Não há ofensa ao art. 535 do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo Interno Cível no 2070160-21.2020.8.26.0000/50000 -Voto no 47.994...
4
CPC quando o acórdão recorrido analisa todas
as
questões
necessárias
ao
desate
da
controvérsia, mesmo que de forma contrária
aos interesses da parte. 2. A jurisprudência
desta Corte é firme no sentido de somente ser
possível a suspensão do nome do devedor no
CADIN, se houver garantia idônea e suficiente
do débito reclamado ou se ocorrer qualquer
das hipóteses descritas no art. 151 do CTN
(suspensão da exigibilidade do crédito), nos
termos do art. 7 o da Lei n. 10.522/2002. Na
espécie, houve adesão do contribuinte ao
REFIS, pelo que não há falar em manutenção de
sua inscrição no cadastro de inadimplentes.
3. Recurso especial não provido". (STJ, REsp
1201203/PB, Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES,
j. em 14/09/2010).
Neste sentido já decidiu este E. Tribunal de
Justiça:
EXECUÇÃO FISCAL. ICMS. AIIM. Seguro garantia.
CADIN. Inscrição. Suspensão. Possibilidade. O
seguro garantia não acarreta a suspensão da
exigibilidade
do
crédito,
porque
não
equiparado ao depósito do montante integral e
às outras hipóteses legais, mas é suficiente
para
autorizar
a
expedição
de
certidão
positiva com efeito de negativa e obstar a
inscrição no CADIN. (Agravo de Instrumento no
2169699-62.2017.8.26.0000;
Relatora
Desa.
Teresa Ramos Marques; Comarca: Araçatuba;
Órgão julgador: 10a Câm. de Direito Público;
Data do julgamento: 27/11/2017)
Ante o exposto, mantenho a r. decisão pelos
seus próprios e jurídicos fundamentos.
Assim sendo, NEGA-SE provimento ao recurso.
LUIZ BURZA NETO
Relator